Tribunal: TJMT
Processo: 0002130-67.2008.8.11.0044
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002130-67.2008.8.11.0044
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO - CPF: 411.709.890-04 (EMBARGADO), SILVANA GREGORIO LIMA - CPF: 258.273.568-08 (ADVOGADO), JULIANA BACCIN DE CASTRO - CPF: 759.483.200-06 (EMBARGADO), Margarethe Sontag (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), PETER SONTAG - CPF: 025.170.788-15 (EMBARGANTE), MARCELLO MARTINES - CPF: 005.721.958-34 (EMBARGANTE), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (EMBARGANTE), Therezinha Rita de Almeida Martines (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0016-00 (REPRESENTANTE), LÁZARO ALVES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), IOLANDA ARAÚJO ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), NERSI JOSÉ KOWALESKI (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIETA VILELA KOWALESKI (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO SEVERO FRITSCHE (TERCEIRO INTERESSADO), THEREZINHA RITA DE ALMEIDA MARTINES (EMBARGANTE), JULIANA BACCIN DE CASTRO - CPF: 759.483.200-06 (TERCEIRO INTERESSADO), PETER SONTAG - CPF: 025.170.788-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CARLOS AKIRA MATSUYUKI - CPF: 415.208.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO GUITTI - CPF: 091.442.278-25 (ADVOGADO), VICENTE CARLOS SANTIN - CPF: 795.437.319-34 (TERCEIRO INTERESSADO), REGITE CASTRALDI GRACINDO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

THEREZINHA RITA DE ALMEIDA MARTINES

MARCELLO MARTINES

EMBARGADO(S):

CLAUDIO INACIO CANOVA DE CASTRO

JULIANA BACCIN DE CASTRO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA – PRET
ENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

THEREZINHA RITA DE ALMEIDA MARTINES e MARCELLO MARTINES
opõe recurso de embargos de declaração (ID 171262170), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 168720174, proferido na apelação cível

que, por maioria, afastada a preliminar de falta de interesse recursal, nos termos do voto desta 1ª vogal, à unanimidade, deu provimento ao recurso para acolher a ilegitimidade passiva dos apelantes na ação, bem como vencida a relatora com relação à fixação dos honorários advocatícios, conforme ementa ora transcrita:

“E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO SUSCITADA PELA RELATORA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – REJEITADA POR MAIORIA – MÉRITO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS RECORRENTES – TESE ACOLHIDA À UNÂNIMIDADE – RECURSO PROVIDO. 1- O interesse em recorrer constitui requisito de admissibilidade dos recursos. Portanto, para ser viável, o Recurso deve ser necessário e útil ao Recorrente, permitindo, assim, a melhoria de sua situação jurídica. No caso, a preliminar de não conhecimento do Recurso, suscitada pela Relatora, foi rejeitada por maioria, diante do entendimento de que os Apelantes têm interesse recursal porque integraram o polo passivo da lide. 2- Os Apelantes não deveriam ter integrado a lide, uma vez que o imóvel objeto da demanda é o Lote 01 e não o Lote 10, este último pertencente aos Recorrentes; logo, acolhida a tese de ilegitimidade passiva e provido o apelo.”

Os embargantes alegam que o valor dos honorários deverá ser majorado, uma vez que o valor disposto na sentença e reforçado no v. acórdão (2 UHR’s) não condizem com a realidade dos embargados.

Aduz que os embargados devem ser condenados ao pagamento dos honorários advocatícios (20% sobre o valor da causa), conforme disposto no artigo 85, §1º, do Código de Processo Civil/15, uma vez que ao contrário do disposto no v. acórdão, os embargados não são beneficiários da justiça gratuita.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar o vício apontado.

Nas contrarrazões, a embargada requer o desprovimento do recurso e a condenação da embargante em litigância de má-fé em razão de embargos manifestamente protelatórios (
ID 172441668).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

É que o fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não pode ser confundido com omissão, contradição ou obscuridade do julgado, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer um dos requisitos do artigo 1.022 do CPC/15.

É cediço que
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelo demandante, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia da r. decisão monocrática.

Outrossim,
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de omissão na r. decisão recorrida, de plano se constata que o intuito, em verdade, é de ver reapreciada a questão, sem que haja de fato algum vício.

Com efeito, verifica-se da sentença singular que o magistrado declarou o domínio do imóvel denominado Lote 01, da Gleba Pacu Matrinchã, que confronta ao Norte com o Rio Paranatinga, ao Leste com o Lote 02, ao Sul com o Lote 07, o Córrego da Iracema e o Córrego do Campo e, ao Oeste, com o Rio Paranatinga, com área de 154,8648 hectares, situado no município de Paranatinga/MT e fixou os honorários advocatícios em 2 UHR, com a ressalva de que o ônus deverá ser suportado pelo Estado de Mato Grosso, uma vez que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

No caso, o v. acórdão deu provimento ao recurso para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva dos apelantes, ora embargantes, extinguindo-se os autos em relação a eles, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VII, primeira figura, do CPC/15, bem como inverteu o ônus de sucumbência, porém, como os apelantes/embargantes eram beneficiários da justiça gratuita, restou suspensa a exigibilidade crédito por 05 (cinco) anos do trânsito em julgado até que o credor comprove que as condições financeiras da parte favorecida pela benesse foram modificadas, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/15. (ID 168720174)

Ademais, os honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1º e 11, do CPC/15), de se ressaltar a orientação do STJ, não sendo a hipótese dos autos de se majorar honorários em favor dos recorrentes. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. Não haverá honorários recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a majoração prevista no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

7. Com a interposição de embargos de divergência em recurso especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do CPC/2015, à majoração dos honorários sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da majoração dos honorários sucumbenciais promovida com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015 não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo. [...]
”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017, DJe 19/10/2017) (g.n.).

Ainda, o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO
PARA MODIFICAR EM PARTE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MAJORAR O VALOR CONDENATÓRIO –
PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS COM FUNDAMENTO NO ART. 85, §11, DO CPC/2015 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO INOCORRENTE
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. ‘Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: ‘Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC’; o não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba’ (STJ – 3ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 04/04/2017, DJe 08/05/2017).
”
(TJ/MT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1000756-68.2018.8.11.0037, Relator Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Julgado em 30/07/2019, DJE 05/08/2019) (g.n.).

Logo, não assiste razão à parte embargante em suas alegações, não havendo na decisão embargada nenhuma das hipóteses de cabimento de embargos declaratórios, já que os pontos atacados no recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim, se a decisão embargada foi bem fundamentada e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do
decisum
discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024